Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702808-81.2018.8.07.0018 RECORRENTE: YURI DAVINCI NOBRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a" ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. INSPEÇÃO SAÚDE. DOENÇA OCULAR (CERATOCONE). PATOLOGIA INCAPACITANTE. REGRA EDITALÍCIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir. 2. No presente caso, o edital foi claro ao trazer a ceratocone como patologia incapacitante para o exercício do cargo 2.1. O laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar que é o candidato portador da moléstia ceratocone, o que é suficiente para excluí-lo do certame 3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 926 da Lei 13.105/2015, asseverando, em síntese, que no momento possui acuidade visual dentro dos parâmetros do edital em apreço, sendo injusto excluí-lo do certame, em razão de evento futuro e incerto, ou seja, possível avanço da ceratocone, patologia que o acomete. Colaciona julgados deste Tribunal, do TRF1 e do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da causa trazida à baila, repisa a tese de que não pode ser excluído do certame em razão de efeito futuro e incerto, sem mencionar os dispositivos constitucionais que entende contrariados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado, também, em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 926 da Lei 13.105/2015, bem como em relação à divergência jurisprudencial, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, já se manifetou o STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 2o DA LEI 9.784/1999. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEI 7.284/1984. DISPOSIÇÕES QUE REGEM A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 3. (...)Pretende o Autor a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais a fim de que seja mantido no certame, sendo considerado apto na fase de Exames Biométricos e Avaliação Médica e, consequentemente, volte a constar na lista de aprovados do concurso em tela. Razão não lhe assiste. 4. O acolhimento da pretensão recursal demanda exame das cláusulas editalícias, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. (...). (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, , DJe 11/10/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020